Tribunal: TJES
Processo: 5002125-63.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002125-63.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO ROSSONI
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho na íntegra o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002125-63.2020.8.08.0030

RECORRENTE: BRUNO ROSSONI

RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

JUIZ RELATOR: Dr LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATÓRIO / VOTO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA PERSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO NATURAL. NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA ATRASADA. SEM ACESSO PÚBLICO. NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, consoante art. 43 da Lei 9.099/95. Concedo o benefício da assistência judiciaria gratuita, posto que aparentemente hipossuficiente. 2. Em síntese, a parte autora ajuizou demanda de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em virtude de suposta negativação e cobranças de débito prescrito. Contudo, após detida análise das razões recursais, coaduno do entendimento proferido em primeiro grau e constato que não assiste razão a parte recorrente. 3. Como cediço, a prescrição atinge a pretensão referente ao exercício do direito a ela relacionado, fato que impede a sua exigibilidade judicial ou extrajudicial, embora se reconheça a persistência da obrigação natural, ou seja, do débito. Ocorre que, no caso vertente, o aparecimento de status de conta atrasada na plataforma ‘Serasa Consumidor’ é restrita ao usuário, mediante a utilização de senha, ou seja, não há publicidade dos dados. 4. Conforme observado na sentença, no caso dos autos, os pedidos estavam restritos a suposta negativação e não há como reconhecer que a ré tenha se excedido no exercício do seu direito de credora e que tenha violado os atributos de personalidade do autor sem comprovação de tal fato, sendo que sequer houve cobrança dirigida pela recorrida. A anotação não configura dano moral in re ipsa, especialmente quando não comprovada a negativação ou a quitação do débito. Deste modo, eventual abalo deve ser comprovado a contento, a encargo da parte lesada, o que não ocorreu na hipótese. 5. Nesse sentido: A juntada de documento digital que não tenha o condão de comprovar indubitavelmente que se trata de serviço de consultas utilizado para averiguação acerca da existência de pendências financeiras em nome do consumidor, não é apto a demonstrar a ausência de inscrições pretéritas para fins de afastamento da aplicação da Súmula 385, do STJ. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.066013-2/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 26/06/2020). 6. Ademais, o fato de a dívida ser antiga, ou mesmo de ter sido reiterada a cobrança, não é suficiente para concluir pela violação de direitos da personalidade, mesmo porque a dívida originalmente era legítima e exigível, e passou a ser inexigível em razão da prescrição. Nesse sentido, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. 7. Assim, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condenação do recorrente sucumbente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, CPC. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.